Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-41.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas partes requeridas em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por elas interposto, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel.
2. As embargantes sustentam a existência de contradição no Acórdão, que teria desconsiderado a existência de prazo de tolerância adicional de 60 dias para a entrega das chaves do imóvel. Alegam, ainda, a existência de omissão quanto aos lucros cessantes, carecendo de manifestação quanto ao efetivo valor do imóvel e, ainda, quanto à diferença entre o período pleiteado na inicial e aquele adotado pela sentença. Por fim, também alegam omissão quanto à análise do argumento de que a Planilha de Evolução de financiamento não constitui meio hábil à comprovação de pagamento dos juros de obra, pleiteando subsidiariamente, que sejam considerados, apenas, os valores pagos na coluna “Juros”, da Planilha de Evolução, substituindo os valores indicados pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição e omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ; TJDFT, Acórdãos 1174445 e 1071488.
5. No caso em análise, não se verifica contradição a ser sanada no que concerne ao “prazo de tolerância” de 60 dias, indicado pelas embargantes, pois, diversamente do que alegam, o prazo de tolerância foi devidamente analisado no item 9 do Acórdão, reforçando a prevalência do pacto contido no Termo de Reserva, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1582318/RJ, seguida pelo TJDFT. Não há incoerência lógica, no Acórdão, que justifique o manejo dos aclaratórios com essa finalidade, inclusive porque a prorrogação do prazo de entrega do imóvel para além dos 180 dias é inadmissível no negócio jurídico em questão (REsp 1582318/RJ).
6. Ademais, cumpre anotar que, em relação ao que restou decidido no processo n. 0723553-78.2024.8.07.0016, após debate entre as integrantes desta Turma, passou-se a adotar, de modo unânime, o posicionamento exposto no Acórdão embargado, que deve prevalecer, uma vez que prestigia a possibilidade de planejamento do adquirente, a partir do cumprimento fiel dos prazos de entrega pelo incorporador e pelo construtor.
7. Lado outro, merece acolhida a alegação de omissão quanto ao valor correto do imóvel, uma vez que houve impugnação tanto na contestação (ID 70337887, pág. 37) quanto no Recurso Inominado (ID 70337906, pág. 26). Sobre esse ponto, muito embora a sentença não tenha indicado o valor exato sobre o qual devem ser fixados os 0,5% correspondentes aos lucros cessantes, convém anotar que, nos termos do contrato de compra e venda, o valor do imóvel é de R$ 127.453,18 (ID 70337889), evitando-se confusão com o aparente erro material constante da petição inicial.
8. Também merece acolhida a alegada omissão quanto à inobservância, na sentença, do período efetivamente cobrado, na inicial, a título de juros de obra, pois consta do item “b” dos pedidos formulados na exordial o período de julho de 2022 a outubro de 2023 (ID 70337701, pág. 18), ao passo que o dispositivo da sentença indicou o intervalo entre 27/06/2022 a 06/12/2023. Em atenção ao Princípio da Adstrição, portanto, há que se considerar, rigorosamente, o período apontado pela parte autora.
9. Em relação à devolução dos juros de obra pagos pelos adquirentes, cumpre anotar que, nos termos da sentença confirmada por esta Turma Recursal, restou comprovado o atraso na entrega do imóvel, prometido para junho de 2022, mas entregue somente em dezembro de 2023. Demonstrado, portanto, que o atraso na entrega do imóvel pela construtora ensejou o pagamento de juros de obra além do prazo previamente estipulado, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente em decorrência de sua mora contratual. Precedentes: Acórdãos 1834657, 1844856.
10. Os juros de obra dizem respeito aos encargos cobrados pelas instituições financeiras durante o período de construção do imóvel financiado. Eles incidem sobre o valor que o banco já repassou à construtora, conforme o avanço da obra, e são pagos pelo comprador antes do início da amortização do financiamento propriamente dito. No caso em apreço, estão previstos na Cláusula 4.10, do contrato de financiamento (ID 70337888): “4.10. Os encargos relativos a juros e atualização monetária, previstos no item 5.2, durante a fase de construção, são calculados sobre o saldo devedor apurado no mês, que corresponde ao montante desembolsado à Construtora pela obra executada, de modo que sofrerão variação sempre que ocorrer evolução no cronograma de obras, conforme previsto acima.” (g.n.)
11. Durante a fase de construção, a esses “encargos relativos a juros e atualização monetária” somam-se a “Taxa de Administração” e o “Prêmio de Seguro MIP – Morte e Invalidez Permanente”, conforme Cláusula 5.1.2 (ID 70337888, pág. 9).
12. A referida cobrança resta demonstrada na própria Planilha de Evolução, emitida em 14/11/2024, o que também certifica a realização dos pagamentos mensais das parcelas debitadas em conta corrente, mediante cotejo da coluna “Valor pago/Devolvido”, onde se constata que, no período pesquisado para emissão da Planilha, apenas a parcela a vencer naquela ocasião, ou seja, em 25/11/2024, encontrava-se em aberto (ID 70337708, pág. 6).
13. Por outro lado, deve-se acolher a alegação das embargantes no sentido de que carece de correção, para efeitos de cumprimento da sentença, o valor pertinente aos juros de obra a serem restituídos à parte autora, objeção que também esteve na contestação e no Recurso Inominado.
14. Com efeito, em cotejo da planilha de evolução acostada aos autos (ID 70337708), com a planilha de atualização do crédito (ID 70337862), constata-se que, para atualização do valor devido, foram usados os valores contidos na rubrica “Encargo líquido” (12a coluna), que constitui o somatório de todas as rubricas que lhe antecedem na planilha, quando apenas os valores das colunas “Amortização/Correção na fase da obra” e “Juros” deveriam ser considerados.
15. Do modo como pleiteado, haveria restituição integral das parcelas de financiamento à parte recorrida, o que não se pode admitir, por dois motivos. Primeiro, porque o contrato expressamente indica o que compõe os juros da obra (Cláusula 4.10), destacando que a eles se somam a taxa de administração e o seguro (Cláusula 5.1.2). Além disso, o modelo de contrato utilizado pela CAIXA para o caso concreto destaca, expressamente, que “A Tarifa de Administração, se houver, e a parcela do seguro, devidos no mês, serão pagos independentemente de haver encargo com vencimento no respectivo mês” (Cláusula 4.2), reforçando o caráter autônomo dos juros de obra em relação a esses dois outros encargos durante o período de construção.
IV. DISPOSITIVO
16. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Efeitos infringentes deferidos para, integrando o Acórdão n. 1994482 (ID 71573131): a) determinar que a condenação ao pagamento de lucros cessantes incida sobre o valor atribuído ao imóvel contratualmente, ou seja, R$ 127.453,18; b) reformar a sentença, parcialmente, para que o cálculo da condenação referente aos valores pagos a título de juros de obra abranja o período compreendido entre julho de 2022 e outubro de 2023; e c) estabelecer que os juros de obra pagos deverão ser calculados, considerando os valores que constam das colunas “Amortização/Correção na fase da obra” e “Juros”, da Planilha de Evolução acostada aos autos (ID 70337708), com atualização nos termos da sentença.
17. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005; REsp n. 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/9/2017.